Tribunal: TJBA
Processo: 8045318-49.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-29
Data de publicação: 2024-03-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045318-49.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO CARLOS JACOBSEN RODRIGUES

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA

AGRAVADO: SQM VITAS BRASIL AGROINDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
GABRIELA VITIELLO WINK, FABIO MIGUEL PIMENTEL FRANCESCHI BARALDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGADO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DISPOSIÇÃO NORMATIVA DO ART. 49, §1º, DA LEI 11.101/2005. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045318-49.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JOAO CARLOS JACOBSEN RODRIGUES
e como apelada
SQM VITAS BRASIL AGROINDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .